Tribunal: TJBA
Processo: 0000854-85.2008.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000854-85.2008.8.05.0264

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s): VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: JAILTON NUNES MOREIRA

Advogado(s):ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

12

ACORDÃO

E
MENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DAS VERBAS. NÃO CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DEFINIDA NO JULGADO DE ACORDO COM O DECRETO
20.910/32.

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO DE VERBAS SALARIAIS.
DIREITO CONSTITUCIONAL VIOLADO.
ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. PREVISÃO NO ART 373, II DO CPC. CARACTERIZADO O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. CONDENAÇÃO DO RÉU AO ADIMPLEMENTO. APLICAÇÃO
CONSECTÁRIOS LEGAIS
SOBRE AS VERBAS SALARIAIS
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
CRITÉRIOS ADEQUADOS
PELOS

TEMAS N. 810/STF E N. 905-STJ
E
EMENDA CONSTITUCIONAL N.
113
/21. OBSERVÂNCIA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
NORMA DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO EXTIN
GUE
DIREITO DE CRÉDITO RECONHECIDO EM JUÍZO.

SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE MÍNIMA
. RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO
EM
PARTE.

Preliminar de prescrição de parte das parcelas reclamadas.
N
o
decisum

primevo
,
de início,
o magistrado antes de julgar o mérito da ação, cuidou de
definir e
consignar acerca da prescrição, operada n
as parcelas anteriores aos 05 anos da propositura da ação em 2008, considerando devido pagamento desde o ano de 2003 até 2007
,
sob o fundamento do
art. 1º
do
Decreto 20.910/32.
Preliminar não conhecida.

Apelação cível interposta contra sentença que
reconhecendo a prescrição quinquenal, nos termos do
art. 1º, do Decreto 20.910/32,
condenou o Município de Gongogi ao pagamento a servidor público municipal,
das
de
vidas
verbas salariais
inadimplidas,
referentes aos anos de 200
3

a
200
7, considerando a ação proposta no ano de 2008
.

Há
três
questões em discussão: (i) definir
a quem cabe o ônus probatório, se ao autor a prova negativa do recebimento ou se o
Município de Gongogi
deve comprovar o
adimpl
emento d
as verbas pleiteadas;e (ii) aferir
se está correta
a fixação dos consectários legais incidentes sobre a condenação;
Ofensa a Lei
de Responsabilidade Fiscal com o pagamento das verbas em discussão.

Cumpre esclarecer que o
ônus de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas compete ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC,
que deverá
comprova
r
o fato impeditivo ao direito do autor,
neste caso,
o Município não
cumpriu
esse dever, o que autoriza a procedência da cobrança
e a consequente condenação ao pagamento, como determinado na sentença.

Lei de Responsabilidade Fiscal
(Lei Complementar n.º 101/2000), disciplina o planejamento, a transparência e os limites da gestão fiscal, impondo vedações e deveres aos gestores públicos.
Contudo, est
a norma de responsabilidade fiscal não constitui causa extintiva do direito de crédito reconhecido em juízo, nem autoriza o Poder Judiciário a desconstituir ou esvaziar pretensões legítimas de particulares ou servidores que comprovem a existência de verbas devidas.

Quanto aos
consectários legais, deve
rão
observar a incidência de juros de mora, desde a citação, pela remuneração básica da caderneta de poupança e, a correção monetária, pelo IPCA-E até 07/12/2021, e, a partir de 08/12/2021, pela SELIC, em consonância com a EC nº 113/2021.
Reforma
ndo-se
a sentença apenas
neste tópico para corrigir
a fixação dos consectários legais incidentes sobre o pagamento.

Assim, tendo o Município de Gongogi descumprido com sua obrigação de pagar o salário do servidor público, violando um direito garantido na Constituição Federal, impõe-se a condenação do mesmo, ao adimplemento das referidas verbas alimentícias, incidindo sobre o pagamento, os juros de mora e correção monetária, nos moldes previsto na EC 113/21 e nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000854-85.2008
.8.05.0264
, sendo Apelante MUNICÍPIO DE GONGOGI e Apelado JAILTON NUNES MOREIRA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Segund
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER

e
DA
R
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso
,
apenas
para corrigir
a fixação dos consectários legais incidentes

(
juros de mora e correção monetária, nos moldes previsto na EC 113/21 e nos Temas 810 do STF e 905 do STJ)
sobre o pagamento,
conforme voto
do Relator
.

Sala d
e Sessões
,
data e assinatura eletrônica,

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

Procurador(a) de Justiça